Tribunal: STF
Processo: AP 1198
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de ADRIANA ALVES DE ALMEIDA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 9/3/2023, concedi liberdade provisória a ADRIANA ALVES DE ALMEIDA, CPF nº 148.855.158-82, mediante a imposição cumulativa de -medidas cautelares (Pet 10.820/DF, eDoc. 14.896, ID: c40808d4).



    Por maioria, na Sessão Virtual ocorrida de 11/10/2024 a 18/10/2024, o PLENO deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL condenou a ré a 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 288, caput, do Código Penal, substituída por pena restritiva de direitos, e a 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal, além do pagamento de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), como valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos, a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985 (eDoc. 100).



    Em 24/1/2025, o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Guarulho/SP noticiou a ocorrência duas violações ao monitoramento eletrônico da ré.



    A primeira, ocorrida em 14/12/2024, das 02h15min às 3h20min, trata de violação da área de inclusão; a segunda, ocorrida, em 1º/1/2025, das 13h44min às 21h50min, refere-se à perda de sinal de GPS com metal detectado (eDoc. 101).



    A notícia da violação ocorrida em 14/12/2024 é acompanhada de comprovante de atendimento médico e de declaração de comparecimento de urgência ao atendimento ambulatorial do Pronto Atendimento Paraventi, em Guarulhos/SP.



    A comunicação da violação registrada em 1º/1/2025 está desacompanhada de qualquer justificativa ou documento comprobatório que a justifique.



    Intimada para apresentar justificativa, a Defesa de ADRIANA ALVES DE ALMEIDA afirmou que (eDoc. 106): 



    “(…) devido às festividades da virada do ano, a requerente, que faz uso contínuo de medicamentos controlados de forte impacto neurológico, por um descuido, ingeriu bebida alcoólica. Essa interação resultou em um estado altamente depressivo, com crises de choro e profundo abatimento emocional, gerando preocupação em seus familiares.



    Sem compreender a gravidade da situação e desconhecendo os trâmites corretos a serem adotados em um momento tão delicado, o esposo da requerente, movido pela preocupação com seu estado psicológico, decidiu levá-la até a residência de sua irmã, local onde se sentiu mais segura e assistida”. 



    É o breve relato. DECIDO.



    Conforme informado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Guarulho/SP, a ré ADRIANA ALVES DE ALMEIDA desrespeitou a medida cautelar de monitoramento eletrônico, em razão de violação de área de inclusão, em 1°/1/2025 (eDoc. 101).



    Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento da medida cautelar imposta e a própria ré reconhece isso.



    No entanto, verifico que o descumprimento por violação da área de inclusão em 1º/1/2025, foi uma conduta isolada. Além disso, a ré comprovou que toma medicação psiquiátrica, o que torna plausível a alegação de que como faz uso contínuo de medicamentos controlados, a ingestão de bebida alcoólica lhe causaria “forte impacto neurológico” (eDoc. 106).



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo a ré, entretanto, que se houver novo descumprimento a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Guarulho/SP, com cópia da presente decisão, para acompanhamento das medidas.



    Intime-se a Defesa constituída.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente